Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADE. REGISTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DO DÉBITO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender ausente a prova do fato constitutivo do direito alegado pelo requerente.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados nos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID. 46901386).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Narra o autor em petição inicial que se matriculou no curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Público com ênfase em Gestão Pública oferecido pela requerida, na turma de abril de 2019 na modalidade presencial e tele presencial; que pagou todas as parcelas do curso, conforme se verifica na declaração de parcelas pagas em anexo (ID. 46899904). No entanto, com relação a uma única matéria específica houve atraso no pagamento das parcelas, o que motivou um acordo entre as partes, de número 2076089, no valor de R$ 313,21, que foi intermediado pela empresa COBRAFIX cobranças e relacionamentos educacionais LTDA, conforme se verifica no boleto em anexo (ID. 46899901). Aduz que tal dívida foi integralmente paga, conforme se verifica no comprovante de pagamento do acordo, em anexo, feito em 14/12/2020 (ID. 46899898).
5. A controvérsia cinge-se à constatação ou não de cobrança indevida por parte da ré, ora recorrida, bem como a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
6. Em sede de contestação, a requerida alega que a cobrança não é indevida e muito menos aleatória. Informou ainda que, assim que o autor regularizar a sua situação junto a IES, será disponibilizada a matrícula. Importante salientar que a despeito de suas alegações, não apresentou nos autos documentos que comprovam débito em aberto. Apenas se ateve em demonstrar cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais, e que o autor estava ciente quanto ao pagamento das parcelas referentes ao curso.
7. O autor por seu turno, apresentou boleto de acordo no 2076089 no valor de R$312,00 emitido pela COBRAFIX Cobranças e Relacionamentos Educacionais, bem como comprovante de pagamento no valor de R$131,00 referente à parcela com vencimento em 25/05/2020. Contudo, em que pese o conjunto probatório, deixou de apresentar comprovante de pagamento do boleto com vencimento 27/07/2020, no valor de R$131,00, o qual ensejou a negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes (ID. 46899900). Ressalte-se que os comprovantes de pagamento apresentados não são capazes de comprovar o adimplemento da dívida em comento.
8. Desse modo, se faz atentar que o recorrente não obteve êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, porquanto não restou comprovada, de forma efetiva, a quitação do débito.
9. Quanto ao dano moral pleiteado, no caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, não sendo cabível, portanto, a condenação por danos morais. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.